Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-87.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001841-87.2016.8.14.0039
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: ELIZANGELA DO ROSARIO PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO COM PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS GERADOS, DECORRENTES DA INJUSTA E ABUSIVA SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FALHA NA EXECUÇÃO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL, QUAL SEJA, O FORNECIMENTO DE ÁGUA, GERA DANOS
IN RE IPSA
. VALORES ARBITRADOS CORRETAMENTE, ATENDENDO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE, NADA HAVENDO A MODIFICAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Paragominas/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO COM PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela
ELIZANGELA DO ROSARIO PORTILHO
que julgou procedente o pedido da autora nos seguintes termos:

‘’...Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a inexistência da dívida relativa ao mês de agosto de 2015, no valor de R$ 145,29 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Confirmo a tutela antecipada deferida. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e custas processuais. (...)‘’

Inconformado, a
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese

que inexiste responsabilidade da concessionária, pois incidente no caso a excludente de responsabilidade civil de culpa exclusiva da vítima.

Alega ainda que inexiste dano moral no caso concreto, posto que não teria fica evidenciado o sofrimento da apelada que ensejaria tal direito, no entanto caso não seja este entendimento, requer alternativamente que o quantum arbitrado seja minorado diante da desproporcionalidade do valor arbitrado.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença em todos os seus termos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID
1645323)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso no seu duplo efeito (ID
1653398
).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID
1837756
).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Tratam os autos de apelação interposta contra sentença de fls. ID
1645320
, que nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO COM PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
julgou procedente o pedido da autora

para
reconhecer a inexistência da dívida relativa ao mês de agosto de 2015, no valor de R$ 145,29 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) e , condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Sustenta o apelante que
que inexiste responsabilidade da concessionária, pois incidente no caso a excludente de responsabilidade civil de culpa exclusiva da vítima
.

Alega ainda que inexiste dano moral no caso concreto, posto que não teria fica evidenciado o sofrimento da apelada que ensejaria tal direito, no entanto caso não seja este entendimento, requer alternativamente que o quantum arbitrado seja minorado diante da desproporcionalidade do valor arbitrado.

Pois bem.

O autor da demanda deve trazer aos autos elementos que comprovem a verossimilhança de suas alegações e, no caso dos autos, tenho que as provas colacionadas com a peça inicial pelo autor, dão sustentação ao alegado.

Como bem analisou o juízo de primeiro grau, não é caso de culpa exclusiva do consumidor, posto que no extrato bancário consta o débito da fatura em litígio, bem como o nome da concessionária ré.

Ademais, é importante ressaltar que
os sistemas bancários não completam as operações de pagamento quando há equívoco no preenchimento dos campos relativo ao código de barras, pelo que se conclui que se a usuária houvesse informado o código de barras incompleto ou com erro de digitação, o pagamento não teria se efetivado, porém não foi o que ocorreu.

Além disso,
a autora comprovou o pagamento da fatura, como pode ser comprovado em documento de ID. 1645315 – pág. 28, pelo qual consta a informação de débito da fatura de agosto de 2015. O referido documento relata ainda que caso o usuário já tenha efetuado o pagamento, o aviso de corte deve ser desconsiderado.

Nesse sentido, o consumidor não possui a obrigação de comunicar o pagamento à ré, pois esse controle é de responsabilidade da própria apelante.

Diante disso, verifica-se a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais ante a interrupção no fornecimento de água, caracterizado pelos transtornos evidentes causados pela descontinuidade do serviço.

No que tange aos danos morais, cumpre salientar que a ré, ao prestar serviço público essencial à realização da dignidade da pessoa, deve fazê-lo de forma eficiente, segura, adequada e contínua, nos termos da própria legislação consumerista, aplicável por expressa disposição legal ao caso como já referido.

Assim, diante da falta de abastecimento de água para a unidade consumidora, não se trata de mero dissabor da vida em sociedade, que pode ser absorvida pelo cidadão, caracterizada está a falha na prestação do serviço essencial, o que rende azo à indenização por dano moral, dada a sua essencialidade

Nesse sentido, a falha na execução de um serviço essencial, qual seja, o fornecimento de água, gera danos
in re ipsa,
pois a demora em restabelecer o serviço de fornecimento de água representa violação à tranquilidade, coloca em risco a saúde e a dignidade do consumidor, prescindindo de prova objetiva acerca de sua ocorrência.

A respeito do tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 1 ? Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Responsabilidade civil. Demora no restabelecimento no fornecimento de água. A companhia distribuidora de água responde pelos danos decorrentes da demora de 15 dias no fornecimento de água, após a quitação dos débitos pendentes, mesmo tendo havido solicitação da consumidora. 3
Dano moral. A demora em restabelecer o serviço de fornecimento de água, pelo prazo de 16 dias, representa violação à tranquilidade, coloca em risco a saúde e a dignidade do consumidor. Passível, pois, de indenização por danos morais. O valor fixado (R$5.000,00) não se mostra excessivo, pelo que se mantém.
4 Recurso conhecido e não provido. Custas e honorários, pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-DF - RI: 07065133520148070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR ESTIMATIVA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja parcialmente reformada a sentença que deixou de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança no valor de R$283,20, uma vez que esta se mostra consideravelmente acima da média de consumo do autor, consoante o art. 333, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos. Cumpre salientar que os documentos acostados não servem para tal fim, pois precários, com imagens de baixa qualidade, impossibilitando a verificação da leitura apresentada pelo medidor ou a sua inacessibilidade (fls. 84 e 85). Além disso, a parte ré não se insurge contra a alegação do autor de que teria permanecido cerca de 12 dias com os serviços suspensos em razão do inadimplemento da fatura cobrada a maior. Sendo assim, o dano moral resta configurado em concreto, por se tratar de supressão de serviço essencial ocasionada pela ré, pois o consumidor não pode ser compelido a pagar por cobrança indevida. Quantum fixado em R$2.000,00, pois adequado aos parâmetros utilizados pela presente Turma Recursal no.. julgamento de casos análogos, corrigidos monetariamente pelo IGPM a contar da publicação do acórdão, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005645825, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005645825 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/01/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2016)

Diante disso, é de se concluir que os incômodos e embaraços vivenciados pelo autor, em face da demora no restabelecimento do fornecimento de serviço de água no imóvel de sua residência, autoriza a procedência do pedido de ressarcimento por danos morais.

No tocante ao valor da indenização (R$ 8.000,00), embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao julgador observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (Código Civil, artigo 944 e seguintes), levando-se em consideração a intensidade do dano (mais de 60 dias sem água), as possibilidades da responsável e o grau de sua participação na geração do dano.

Deve-se levar em consideração, ainda, a condição econômica da vítima e do ofensor e a finalidade da sanção reparatória

No presente caso, além de abusiva a conduta da apelante, o autor em nada contribuiu para o evento pois implementou o pagamento das taxas e débitos exigidos pela empresa e, mesmo assim sem abastecimento de água em sua residência.

Atendendo a esses balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade e do caráter dúplice da reparação (compensatório e punitivo), o valor arbitrado por dano moral restou bem fixada, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(...) o valor arbitrado na indenização por dano moral deve ser moderado e equitativo, atendo-se às circunstâncias de cada caso. Contudo, ao fixar o quantum ressarcitório respeitar-se-á o seu duplo efeito: ressarcitório e punitivo. A indenização não pode ser irrisória, de modo a estimular a reiteração da prática danosa” (Ap. cível. n. 99.013263-3, TJSC, Rel. Dês. Wilson Augusto do Nascimento).

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020